Tribunal: TJMT
Processo: 1020878-42.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020878-42.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEDMIR ADRIANO DA SILVA - CPF: 892.806.601-87 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1020878-42.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

CLEDMIR ADRIANO DA SILVA

Recorrido(s):

OI S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE TRÂMITE PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – REFORMA DA SENTENÇA –
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observado que o crédito da recorrente é extraconcursal, há a possiblidade de trâmite do feito executivo perante os Juizados Especiais, de onde, deve ser reformada a sentença que extinguiu a execução.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta Recurso inominado aviado contra a sentença que extinguiu a ação executiva, sob o entendimento de que o crédito consolidado é extraconcursal, porém, determinando a emissão de certidão de crédito para habilitação da recorrente no juízo da recuperação judicial.

A recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal;

Pelas recentes decisões do STJ, observa-se que o fato gerador ali considerado por aquela corte tem sido exatamente a data do fato ocorrido, de onde, pelo fato ocorrido passou-se a balizar a condição do crédito, no momento da declaração da recuperação judicial.

Veja-se a jurisprudência abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência.
2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.
3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no CC: 136571 MG 2014/0266714-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/05/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

E, no caso dos autos o fato delimitado como lesivo ao consumidor ocorreu em data de 03/02/2020, data da negativação, ao passo que a recuperação judicial foi decretada em data de 21/06/2016, ou seja, é claro que o crédito está fora da recuperação judicial, sendo um crédito extraconcursal.

Em ofício encaminhado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com orientações sobre as execuções em face da recorrida. Vejamos:

A respeito dos créditos concursais:

A respeito dos créditos extraconcursais:

Conforme consta nas informações acima, os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito.

Então para o caso em tela, é de ser acolhido o pleito da recorrente para declaração do crédito como sendo um crédito extraconcursal, mantendo a execução no juízo dos autos.

Com relação ao cálculo, entendo que correto o cálculo apresentado pela Autora/Exequente, utilizando os comandos do voto deste Relator, o qual também efetuou o cálculo que segue abaixo, na data aproximada do primeiro cálculo feito pela Autora, sendo o resultado praticamente idêntico ao da Autora.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado pela recorrente/executada e
DOU PROVIMENTO
para
declarar que o seu crédito no presente feito é um crédito que está fora do concurso de créditos da recuperação judicial, sendo um crédito extraconcursal e determino o envio dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução, com a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial, solicitando o pagamento de tais valores, nos moldes da orientação acima colacionada.

Diante do acolhimento do pleito do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021